Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019607-04.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ACAMPADOS DA GLEBA BOA SORTE - CNPJ: 08.271.478/0001-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 33.878.513/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, ORDEM DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREJUDICIAL DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – ENTRAVES CRIADOS PELA IMPETRANTE PARA OBSTAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO FUNDAMENTADA, COERENTE E ADEQUADA AO CASO DOS AUTOS – ORDEM DENEGADA.

1 -
Não necessariamente torna prejudicado o mandado de segurança a consumação de lesão a direito líquido e certo durante o trâmite de writ preventivo, se o ato não se exauriu nem é irreversível. Precedente: reclamação 4.190/SP
. (STF – MS 33.729/DF – rel. Ministro Roberto Barroso – julgado em 1.o/12/2015).

2 – No caso dos autos,
em primazia do julgamento de mérito, o cumprimento da reintegração de posse, ordem emanada da decisão proferida pela Autoridade Impetrada, não deve acarretar prejuízo à Impetrante, que busca o exame meritório acerca do alegado direito líquido e certo. Prejudicial de perda do objeto rejeitada.

3 -
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que cabe Mandado de Segurança contra ato judicial em se tratando de decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação.

4 - D
iante da ausência de motivos para suspender o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse em cumprimento de sentença transitada em julgado há mais de 06 anos
, e depois de serem realizadas duas perícias que convergem para o mesmo resultado, de que o local ocupado pelos assentados é a área esbulhada, e tendo em vista que todas as vezes que o mandado reintegratório é expedido, a Impetrante se vale de atos protelatórios, a decisão judicial que ordenou, em definitivo, o cumprimento da sentença não contém abuso, ilegalidade ou teratologioa.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1019607-04.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte
em virtude de ato acoimado de ilegal, em tese, praticado pelo
Excelentíssimo Juiz Titular da 2.a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, que determinou o cumprimento da sentença proferida na
Ação Reivindicatória n.o 013551-34.2006.8.11.0041,
com o cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse da Gleba Boa Sorte agendado para 16/09/2020.

A Impetrante aduziu que, em 08/09/2020, foi surpreendida com a presença de oficiais de justiça acompanhados de policiais militares, os quais informaram aos moradores da Gleba Boa Sorte que o mandado de reintegração de posse seria cumprido entre os dias 16 e 17/09/2020.

Afirmou que a medida judicial é abusiva e ofende direito líquido e certo à moradia, à saúde, à segurança e ao bem estar, sobretudo porque 60% dos moradores estão no grupo de risco do Novo Coronavírus (Covid-19) e não têm para onde ir, o que pode ser maléfico tanto para os assentados idosos, crianças e com comorbidades, como para as pessoas que, eventualmente, tenham contato com esses assentados, sendo mais prudente que se mantenha a situação como está até que sobrevenha uma alternativa para manter a incolumidade da saúde pública.

Discorreu, longamente, sobre o princípio da precaução, em especial pelo momento pandêmico pelo qual estamos passando. Ao final, pediu a concessão da ordem, a fim de impedir que o mandado de reintegração de posse seja cumprido.

O pedido liminar foi indeferido no ID 58009997.

A Autoridade Acoimada de coatora prestou informações no ID 59270497, dizendo, em suma, que a decisão originária do mandado possessório é sentença transitada em julgado desde 11/02/2014, na qual foi reconhecido o direito possessório da
Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz Ltda
.

Explicitou que, desde o início do Cumprimento de Sentença, a Impetrante vem criando entraves, com a repetição de argumentos já analisados e rechaçados, tudo com o único escopo de obstar a efetiva satisfação da ordem judicial acobertada pelo manto da coisa julgada.

A Autoridade Judicial ssalientou que o mandado possessório foi, efetivamente, cumprido em 16/09/2020, conforme Certidão do Oficial de Justiça, na qual foi relatado que, no imóvel, havia várias casas de alvenaria e muitos barracos, sendo todos demolidos no ato da reintegração possessória.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
em face do cumprimento da ordem judicial, esvaziando-se o objeto mandamental.

Eis o necessário relatório.

Cuiabá, 07 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020